Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – NEGOCIAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – DEMONSTRAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO – COBRANÇA DE COMISSÃO DEVIDA – BASE DE CÁLCULO – VALOR EFETIVO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de cobrança de comissão de corretagem em que a autora (corretora de imóveis) afirma que intermediou o negócio de venda da casa situada no Condomínio RK, de propriedade da primeira requerida, mediante permuta com o apartamento da segunda requerida, situado no Setor Octogonal. Afirma que em julho/2023 aproximou ambas as partes; que acompanhou a segunda ré na visita à casa posta à venda; que enviou fotos do apartamento da segunda requerida para Conceição, mãe da primeira requerida, tendo todas as envolvidas concordado em realizar o negócio, postergando apenas o seu fechamento para o retorno da viagem que tanto compradora, quanto vendedora, empreenderiam.
2. Entretanto, diz a autora, que o negócio teria sido efetivado em agosto/2023 sem sua participação, mas com o auxílio de outra corretora (Andreya Nery). Assim, por entender que sua intermediação foi fundamental para o negócio jurídico, deve receber a comissão no percentual de 5% sobre R$ 770.000,00, valor de venda do imóvel, o que resulta em R$ 38.500,00.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou apenas Ana Paula Coalho ao pagamento de R$ 19.250,00 à autora.
4. Nos termos do que dispõe o Código Civil sobre o contrato de corretagem, arts. 722 a 725), para sua caracterização são requisitos necessários autorização para mediação do negócio; a efetiva aproximação das partes e o resultado útil. Nesse sentido o AgInt no AREsp 1351916/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4aTURMA: “A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva conclusão do negócio, atingindo, assim, o seu resultado útil”. Ressalte-se que a existência da referida relação jurídica independe de instrumento contratual escrito, uma vez que se admite o ajuste verbal.
5. A solução para a controvérsia posta nos autos é, então, elucidar se restou comprovada a participação da autora no negócio, aproximando as partes, de maneira a permitir a consecução da venda, e, a análise das provas dos autos revela ter isso acontecido.
6. Muito embora não exista contrato escrito entre a autora e a primeira requerida, ora recorrente, das conversas constantes das atas notariais de ID Num. 53920103 - Pág. 1 a ID Num. 53920103 - Pág. 6 se conclui que aquela colocou vendedora e compradora em contato, inclusive com o envio de fotografias do apartamento para a Sra. Conceição Coalho, mãe e procuradora da primeira requerida (conforme assinatura do contrato de promessa de compra e venda de ID Num. 53921642 - Pág. 7). Da ata de ID Num. 53920103 - Pág. 1 também se extrai o agendamento de visita da compradora, ao imóvel no condomínio RK, com o auxílio da autora,[1] além de trecho em que Conceição Coalho teria dito: “[...] dá pra fechar pau a pau [...]”.
7. A corroborar tal entendimento, a fotografia de ID Num. 53921626 - Pág. 1 da casa anunciada, com os contatos da imobiliária para qual a autora trabalha; além de anúncio em plataforma de negócios imobiliários “on line” (ID Num. 53920106 - Pág. 1). De outro lado, é incontroversa a concretização do negócio (promessa de compra e venda de ID Num. 53921642 - Pág. 1) pelo valor de R$ 790.000,00.
8. De tudo quanto exposto, é de se concluir que a recorrente concedeu autorização à autora, ainda que sem exclusividade, para que buscasse interessados na aquisição do imóvel, tendo a profissional executado a tarefa com sucesso, motivo pelo qual merece ser adequadamente remunerada.
9. Relativamente ao valor devido, reputo correta a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 19.250,00, uma vez que, conforme contrato de promessa de compra e venda de ID Num. 53921642 - Pág. 7 o valor do negócio (que serve de base de cálculo para a comissão de corretagem) foi de R$ 770.000,00, logo correta a apuração do valor cheio dos honorários, considerado o princípio da adstrição, em R$ 38.500,00. Tendo em vista a atuação incontroversa de outra corretora de imóveis (contratada pela compradora), tal valor deve ser dividido à metade, não havendo se falar em abatimento de qualquer quantia, o que resulta na condenação da recorrente ao pagamento de R$ 19.250,00 como bem assentado pela magistrada de origem.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em contrarrazões, dada a ausência de contrarrazões.

[1] “[...] dá sim, já vamos deixar agendado pra amanhã às 10 hrs aqui no rk [...]”.